Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728761-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMINE GRIECO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARMINE GRIECO NETO contra decisão proferido pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Simone Garcia Pena, que, no bojo de mandado de segurança impetrado contra ato da COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à autoridade coatora "a expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do correspondente histórico escolar ao Impetrante”. Em suas razões recursais (ID 61467424), o agravante informa que “é oficial da policial militar distrital, submetido ao Curso de Formação de Oficiais da Corporação, vindo a formar-se regularmente, nos termos do certificado anexo no período de 2022.” Diz que “não teve acesso ao diploma do curso de Bacharel em Ciências Policiais - no que pese ter feito requerimento perante a Corporação”. Argumenta que “Há perigo na demora na espécie, tendo em vista que o agravante cursa pós-graduação, necessitando do diploma requerido para concluir o curso, havendo também, a necessidade da emissão célere por ser requisito mínimo de elegibilidade para cargos públicos e progressão futura na carreira policial.” Ademais, defende a presença da “fumaça do bom direito, tendo em vista que o Requerente foi aprovado regularmente no Curso de Formação de Oficiais da Corporação, havendo disposição constitucional clara quanto à gratuidade do ensino público, bem como jurisprudência consolidada no mesmo sentido. Além disso, há documentação anexa que certifica ter o Impetrante concluído o curso de Bacharel em Ciências Policiais, no que a consequência deve ser naturalmente a emissão do diploma correspondente”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para garantir ao Requerente a emissão célere do diploma no curso de Curso de Formação de Oficiais da Corporação, até que se resolva o mérito do feito”. No mérito, busca a reforma em definitivo da r. decisão agravada, a fim de que seja concedida a medida liminar pleiteada na inicial. Preparo regular (IDs 61467425 e 61467428). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, consoante passo a explicitar. Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da medida liminar formulada em mandado de segurança, visando determinar à autoridade coatora "a expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do correspondente histórico escolar ao Impetrante”. Eis o teor da r. decisão agravada que indeferiu a medida liminar, in verbis: “Cuida-se de Mandado de Segurança que tramitará entre as partes supra nominadas. A parte Impetrante insurge-se em face da não entrega a este do diploma Curso de Formação de Oficiais da Corporação realizado no ano de 2022, não reputando boa a resposta a ele dada pelo órgão. Em breve suma, escuda a pretensão nos termos que se transcreve abaixo, “litteris”: (...) 01. O Impetrante é oficial da policial militar distrital, exercendo regularmente as funções do cargo que ocupa. Como tal, submeteu-se ao Curso de Formação de Oficiais da Corporação, vindo a formar-se regularmente no ano de 2022. 02. Ocorre que, conforme demonstra a documentação anexa, até o momento o Impetrante não teve acesso ao diploma do referido curso no que pese ter feito requerimento perante a secretaria acadêmica. A negativa se deu da seguinte forma: (...) Prezado policial, Informo que o registro dos diplomas emitidos pelo ISCP era requerido, outrora, à Universidade de Brasilia (UnB), que, por sua vez, exige o pagamento de taxa para esta efetivação, dificultando o acesso dos alunos ao seu documento de conclusão de curso; Pelo acima exposto foi movido um processo judicial pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, cuja tramitação encontra-se em sua fase conclusiva, questionando a legalidade da cobrança da taxa de registro de diplomas pela UnB. A contestação jurídica baseia-se no entendimento de que, sendo a PMDF e a UnB ambas as entidades federativas pertencentes à União, não haveria justificativa para tal cobrança; Dada a impossibilidade da validação dos diplomas junto à UnB e com a finalidade de buscar a resolução desta problemática, esta instituição tem realizado tratativas positivas cujo prognóstico revela-se favorável. Desta forma, resta inexequível neste momento a emissão da referida documentação por parte desta lES, por carecer de ato complementar da Instituição registradora; Caso queira formalizar essa impossibilidade, favor enviar requerimento via SEl para a Secretaria Acadêmica da APMB. (...) (ID203286537) Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, “litteris”: “a) A concessão da tutela de urgência em caráter liminar, para a expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do correspondente histórico escolar ao Impetrante” (ID203286537) No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. Feito o breve relato do necessário, passo a decidir sobre a tutela liminar. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou se veja diante de justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mais, conforme o art. 7o, III da lei supra referenciada, poderá ser concedida a medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Dessa exegese colhe-se que a finalidade do writ, até mesmo por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Destarte, o mandado de segurança revela-se como instrumento idôneo para proteger o direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo passível de dilação probatória.[i][a esse respeito, vide “Nota de Fim”] Fixada a propedêutica, passa-se a análise dos elementos concretos do caso em apreço. Conforme relatado, a Impetrante insurge-se não entrega a este do diploma Curso de Formação de Oficiais da Corporação realizado no ano de 2022, não reputando boa a resposta a ele dada pelo órgão Nessa linha, requer a concessão de liminar para para a expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do correspondente histórico escolar ao Impetrante. Com efeito, as circunstâncias relatadas na inicial e os documentos anexados ao processo não demonstram, nesse momento incipiente, fundamento relevante para deferimento da medida liminar. A questão deverá ser melhor esclarecida, mesmo porque não revelada nenhuma situação concreta de urgência que possa indicar que não se possa aguardar o contraditório judicial até mesmo pela irreversibilidade da medida pretendida. Apenas com as informações será possível apurar se há ilegalidade na mora da expedição do diploma. Caberá à autoridade coatora, de forma técnica, esclarecer a situação da impetrante, para que este juízo possa apurar eventual ilegalidade. Antes das informações, onde constarão a motivação e as informações técnicas, impossível reconhecer o direito a imediata determinação de expedição do diploma. Neste caso, as informações são fundamentais. Após as informações, será proferida sentença. Ante a necessidade de informações, INDEFIRO a liminar. Destarte, a questão requer melhor análise sob o crivo do contraditório judicial. Ante o exposto, ausente o requisito de fundamento relevante INDEFIRO a liminar postulada na inicial.” Com efeito, do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado. Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, especialmente no que concerne aos motivos que ensejaram a negativa da autoridade impetrada em expedir o diploma requerido pelo agravante. De fato, necessário é reconhecer a imprescindibilidade da prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. De todo modo, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não há elemento nos autos que evidencie, prima facie, premente perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, mormente ante a ausência de prova inequívoca da alegada exigência de apresentação do diploma para fins de conclusão de curso de pós-graduação, “o qual se aproxima do fim”. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator